Tribunal: TJMT
Processo: 1023752-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIDALCI DA SILVA - CPF: 083.814.984-73 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1023752-32.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.09.2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido

GIDALCI DA SILVA

Recorrido/Recorrido

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 1.058,37 (um mil e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos)
, incluída na data de
25.07.2019,
bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida/Recorrente, uma vez que a instituição financeira
não apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, telas sistêmicas e faturas a fim de comprovar a contratação do serviço e pagamento das faturas
. Sendo que cumpria a instituição financeira comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
,
mormente porque inexistem negativações posteriores e anteriores.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.058,37 (um mil e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), incluída na data de 25.07.2019, bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da instituição financeira Banco Bradescard S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, e o Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCARD S/A pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da empresa de telefonia
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.2.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.3. Sentença parcialmente reformada.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No
0023569-83.2019.811.0001,
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, Relator:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data do Julgamento: 12/12/2019.

EMENTA RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(N.U 1005561-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020)

EMENTA RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CESSÃO DE CREDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Deve ser considerada indevida a inscrição quando a empresa possui apenas documentos para demonstrar a origem da dívida, mas sem comprovar a Cessão de Crédito. A inscrição indevida do nome da Reclamante em cadastros negativos caracteriza ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais. Recurso da Reclamada conhecido e improvido. Recurso da Reclamante conhecido e parcial parcialmente provido. (N.U 1001417-86.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente
GIDALCI DA SILVA
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente
BANCO BRADESCARD S.A,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022